Tribunal: TJMT
Processo: 0010461-96.2006.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0010461-96.2006.811.0015
Recorrente: CURTUME BULBRAS LTDA
Recorridos: JAIRO JUSTO HAHN e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89598461) interposto por CURTUME BULBRAS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 82614464):
“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIAS OBJETO DE EXAME EM SANEAMENTO – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – INTERESSE PROCESSUAL – MÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – NECESSIDADE DE ESTREMAR OS LIMITES – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa, se realizada a perícia técnica suficiente ao deslinde da questão.
Se o requerido apelante nada objetou quando da nomeação do perito, inclusive apresentou quesitos ao laudo pericial, deixando de arguir na primeira oportunidade a nulidade da nomeação do perito técnico judicial, não há que se falar em possibilidade da renovação do debate desta questão em grau recursal.
Resta preclusa a discussão quanto a preliminar de carência da ação e do pedido de denunciação da lide, se a matéria foi objeto de exame e julgamento em saneamento do feito, sem que a parte tenha interposto o recurso devido.
O impasse gerado quanto aos limites entre as propriedades revela o interesse processual da parte autora em buscar a demarcação, máxime quando há discordância quanto à localização dos marcos entre as áreas.
Comprovada pela perícia técnica à necessidade de limitação dos imóveis objeto de questionamento e ante a ausência de prova em contrária a refutá-la, a sentença de procedência do pedido demarcatório é medida que se impõe. (RAC n° 0010461-96.2006.811.0015, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/04/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 88516994.
O recorrente sustenta em suas razões, violação:
(i) ao art. 5°, LV, da CF/88, ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, eis que se deixou de ouvir as provas testemunhais e de analisar a prova material acostada aos autos;
(ii) ao art. 579 e 956 do CPC, ao fundamento de nulidade do laudo pericial, eis que o juízo não observou a nomeação de dois arbitradores e um agrimensor, sendo nomeado apenas um perito judicial;
(iii) aos arts. 17; 330, I e III e 485, VI, do CPC, ao argumento de que o feito deveria ter sido extinto ante a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir do recorrido.
(iv) ao art. 125 do CPC, ao fundamento de que não houve qualquer manifestação na sentença e acórdão a respeito a denunciação da lide.
Recurso tempestivo (id. 89699974).
Preparo recolhido em dobro (Certidão de id. 91783994).
Contrarrazões pelo não seguimento (id. 94112973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais o recorrente indica a suposta violação ao art. 5°, LV, da CF/88, ao argumento de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, eis que se deixou de ouvir as provas testemunhais e de analisar a prova material acostada aos autos.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. (...) 4. A via excepcional não se presta para análise de eventual ofensa à Constituição Federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847345/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
Diante disso, quanto a alegada violação ao art. 5°, LV, da CF/88, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. RECONSIDERAÇÃO PARCIAL DO ATO DECISÓRIO. MATÉRIA PRECLUSA. FUNDAMENTAÇÃO AUTÔNOMA NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA INSERVÍVEL COMO PARADIGMA. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem caracteriza deficiência na argumentação recursal e, por conseguinte, impede a admissão do apelo especial. Incide ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617337/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação ao arts. 579 e 956 do CPC (nulidade do laudo pericial); arts. 17, 330, I e III, e 485, VI, do CPC, (inépcia da inicial e a falta de interesse de agir do recorrido), e 125 do CPC (ausência de manifestação na sentença e acórdão a respeito a denunciação da lide), afere-se dos autos que se tratam de matérias preclusas.
O órgão fracionário deste Sodalício assim concluiu:
“Melhor sorte não socorre o apelante quanto à alegação de nulidade da perícia. Verdade é que a discussão se encontra preclusa.
Assim se diz, porque foi determinada a realização da prova pericial e nomeado engenheiro agrônomo como perito judicial, oportunizou-se as partes indicarem assistentes técnicos, bem como formularem quesitos. De notar-se que embora não tenha sido observado o estabelecido no art. 956, do CPC/73, vigente a época, o requerido apelante teve plena ciência da decisão em 04/03/2010, apresentando no prazo estabelecido, os quesitos. Ao que se evidencia, a parte naquele momento se contentou com a decisão, tanto assim que não interpôs qualquer recurso.
[...]
Não fosse isso, certo é que a nulidade dos atos processuais deve ser arguida tão logo a parte deles tome ciência. É a norma:
“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
Assim, se o requerido apelante nada objetou quando da nomeação do perito, inclusive apresentou quesitos ao laudo pericial, deixando de arguir na primeira oportunidade a nulidade da nomeação do perito técnico judicial, não há que se falar em possibilidade da renovação do debate desta questão em grau recursal.
[...]
Do mesmo modo, resta preclusa a discussão da matéria relativa à preliminar de inépcia da inicial e de denunciação a lide.
Consta que em saneamento do feito, realizado em 17/06/2011, o Juízo rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, bem assim, entendeu não ser o caso de denunciação da lide (...).
[...]
Nesse contexto, uma vez comprovada pela perícia técnica à necessidade de limitação dos imóveis objeto de questionamento e ante a ausência de prova em contrária a refutá-la, a sentença de procedência do pedido demarcatório é medida que se impõe” (grifei).
Portanto, o recorrente deixou de contrapor o fundamento principal utilizado pelo acórdão (preclusão), cujo trecho acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não foi contraposta pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso, pelas alegadas violações aos arts. 17, 125, 330, I e III, 485, VI, 579 e 956, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça